Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-56.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO ILEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROTESTO DE TÍTULO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC, o que não se desincumbiu o fornecedor recorrente, na hipótese, de comprovar.
2. A autora comprovou que, em 28/08/2019, firmou acordo para pagamento das mensalidades em aberto, tendo efetuado o pagamento de uma entrada de R$ 351,20, e se comprometido a pagar 23 parcelas de R$ 61,08 (ID 46521851 na 1a instância, que na 2a instância passou a ser ID 16409235, p. 35).
3. Outrossim, restou demonstrado que no dia 09/09/2019 houve o protesto do título de crédito, e mesmo tendo efetuado o pagamento da primeira parcela (ID 16409251, p. 53), em 07/10/2019, data da consulta aos cadastros de proteção ao crédito, ainda não havia sido dada baixa na restrição do nome da autora e no protesto realizado (ID 16409236, p. 37).
4. Apesar de constar a logomarca da empresa de cobrança no acordo, tem-se que foi assinado pela autora e o outro campo está destinado à assinatura da recorrente, do que decorre que continuou como credora da dívida, sendo, portanto, da sua responsabilidade atuar a fim de que o nome da autora não permaneça inscrito em cadastro restritivo de crédito e com a anotação de protesto de título inexigível.
5. A inscrição indevida de nome de consumidor em cadastro de inadimplentes, órgãos de proteção ao crédito cumulada com anotação de protesto de título inexigível, configura hipótese de dano moral "in re ipsa".
6. O valor fixado a título de reparação imaterial, no importe de R$ 3.000,00, se mostra adequado e razoável às circunstâncias do caso, com habilidade para não configurar enriquecimento ilícito da consumidora ou empobrecimento do fornecedor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.